Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-94.2019.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-94.2019.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: WOLFLAN SODRE PIMENTEL

Advogado(s)
:
ISRAEL FERREIRA MARTINS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.486,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais, decorrentes de oscilação na rede elétrica que danificou equipamento do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos ao equipamento do consumidor, bem como se configura excludente de responsabilidade por força maior; e (ii) saber se há danos morais indenizáveis decorrentes da má prestação do serviço de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As concessionárias de serviço público de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

4. O nexo causal entre a oscilação de energia e os danos ao equipamento resta comprovado, pela reclamação formalizada tempestivamente junto à concessionária e por declaração técnica especializada atestando que o problema no computador decorreu de queda de tensão elétrica.

5. Não prospera a alegação de força maior, pois oscilações na rede elétrica constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, não configurando evento imprevisível e inevitável. Os problemas técnicos na prestação do serviço não configuram caso fortuito ou força maior.

6. Os danos morais são devidos, pois o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e sua prestação defeituosa acarreta transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. No caso, o consumidor comprovou estar finalizando sua tese de graduação quando ocorreu a queima do equipamento, ocasionando abalo psíquico indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 05628708420158050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 2ª Vice-Presidência, j. 17.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000577-94.2019.8.05.0021, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada WOLFLAN SODRE PIMENTEL.

ACORDAM os Desembargados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.